Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727975-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Recebo a emenda à inicial (ID 49089216). Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO, em favor do paciente GUILHERME CORREIA EVARISTO, cujo objeto é o trancamento de inquérito policial (PJe no 0722043-74.2021.8.07.0003). Não há pedido liminar (ID 49089216). Solicitem-se as informações ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do paciente. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator